Tribunal: TJMT
Processo: 1047365-47.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047365-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), RHUAN FILIPE MATIAS BARBOSA - CPF: 034.851.191-48 (RECORRIDO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO – MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA – PROCESSO SELETIVO – PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO DE CLASSE ABUSIVA – ENQUADRAMENTO CONCURSO NÍVEL MÉDIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS MATERIAIS.

1.

O município suscita em suas razões que “o edital faz lei entre as partes” e havia previsão expressa de que o cargo apesar de ser para nível médio, o cargo público concorrido pelo reclamante (técnico de desporto) era exclusivo para profissionais de educação física com devido registro no conselho de classe, tendo editado Lei Municipal nº. 1.322/2018.

2.

Contudo, em observância a referida lei municipal, esta não menciona formação em nível superior e sim apenas nível médio completo, sendo contraditória a exigência de inscrição em conselho de classe específico de profissional de educação física.

3.

Tal previsão editalícia demonstra abusividade, posto que não havendo exigência de formação em nível superior, se mostra contraditória a exibição de vaga em caráter de nível médio, com exigência de instrução superior “implícita”.

4.

A Lei Complementar Municipal n. 1.322/2018 que disciplina acerca do cargo disputado se mostra incongruente com as delimitações exigidas ao cargo, seria como ofertar vagas nível médio e exigir inscrição no CRM (conselho regional de medicina), para clareza da contradição editalícia, assim conforme tem entendido a jurisprudência, a exigência de registro em conselho de classe para cumprimento de cargo nível médio, se mostra inviável, vejamos:

–

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO CONEXOS À ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. (IN) VIABILIDADE. A Lei nº 4.769/1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador, não previu a inclusão dos egressos de cursos de educação profissional técnica de nível médio entre aqueles autorizados a exercer as atividades privativas de Administrador, de modo que não há obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional de Administração aos profissionais que detenham apenas a formação técnica do ensino médio na respectiva área.

(TRF-4 - APL: 50013704620214047112 RS 5001370-46.2021.4.04.7112, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR COM ESPECIALIDADE EM EDUCAÇÃO FÍSICA. NECESSIDADE DE REGISTROEM ÓRGÃO DE CLASSE. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A controvérsia instaurada nos presentes autos reside em verificar a necessidade ou não de o candidato ao cargo de Profissional de Educação Física e do Magistério (Professor MG-2D), da Prefeitura do Município de Saquarema, possuir registro profissional em órgão de classe competente. 2. Da análise conjunta do edital do concurso público, dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 9.696/98 e do artigo 1º, da Resolução nº 46/2002, do Conselho Federal de Educação Física, infere-se que as atividades a serem desenvolvidas pelo Professor na especialidade de Educação Física são privativas do profissional de educação física, de forma que não merece qualquer reparo a sentença que reconheceu a necessidade, para o preenchimento do cargo, de registro no respectivo órgão de classe. 3. Negado provimento à remessa necessária e à apelação do Município de Saquarema.

(TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0078114-35.2015.4.02.5108, Relator: ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2017, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 04/09/2017)

5.

Em análise do conjunto probatório, é possível identificar certas inconsistências no edital, assim como na lei municipal que subsidia o cargo “técnico de desporto”.

De modo que faz jus o reclamante à reparação moral diante da sua exclusão do certame, uma vez que demonstrou aptidão, tendo sido aprovado em primeiro lugar para a vaga, e foi declarado inapto por ausência de inscrição em órgão de classe, inaplicável ao cargo em comento.

6.

Logo, a sentença não merece reparos neste ponto, exceto no que diz com a condenação consistente no ressarcimento da importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por se tratar de valor pago para custear os exames clínicos a que teve de submeter-se o Autor/recorrente, uma vez que não há provas de que tenha requerido a isenção do pagamento dessa taxa, e tampouco que esteja a litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

7.

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar da condenação os supostos danos materiais (R$ 150,00), mantendo-se no mais a sentença por seus próprios fundamentos.

8.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024